Tribunal: TJMT
Processo: 1020492-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020492-81.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: RAQUEL FERREIRA DE LIMA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Raquel Ferreira de Lima, presa pela suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, receptação qualificada e peculato (art. 12 da Lei n. 10.826/03, e artigos 180, § 1o, e 312, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa.
Em suas razões assevera que: 1) encontra-se presa preventivamente desde 28-10-2021; 2) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 3) é primária, tem bons antecedentes, possui endereço certo e atividade lícita; e 4) por possuir um filho menor de 12 (doze) anos, a sua custódia deve ser revogada, com a fixação da prisão domiciliar, nos termos do habeas corpus coletivo n. 143.641, concedido pelo STF.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
De proêmio, faz-se mister destacar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcionalíssima, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No presente mandamus, compete a apreciação da existência ou não de motivos que ensejam a manutenção da segregação cautelar, decretada pelo juízo a quo nestes termos:
“[...] Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos autuados pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelos termos de apreensões, pelos termos de reconhecimento de objetos, pelo relatório policial e toda narrativa dos autos.
À vista disso, a conversão do flagrante em prisões preventivas é medida que se impõe, para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e para evitar reiterações criminosas, conforme narrado no relatório policial mencionado. Ressaltando ainda a gravidade em concreto dos delitos.
Acentua-se que apesar da custodiada Raquel ser primária, ter emprego fixo, denoto a gravidade em concreto em sua conduta, pois em tese, além de receptação qualificada e posse irregular de arma de fogo e munição, cometeu o crime de peculato, tendo em vista terem sido apreendidos diversos medicamentos e materiais hospitalares pertencentes ao poder público (materiais reconhecidos pela chefia do hospital Regional de Água Boa local). Agindo assim em tese, a custodiada infringiu os deveres de probidade, honestidade e lealdade para com a Administração Pública, subtraindo bens que tem a posse ou pelo menos fácil acesso no seu local de trabalho como Técnica de Enfermagem do referido Hospital Público. Deste modo, entendo que medidas cautelares não serão suficientes, pois em liberdade poderá continuar subtraindo bens públicos, crente de sua impunidade.
E em relação ao custodiado Marconio Gouveia, verifica-se que o autuado é reincidente, conforme demonstra sua lista de antecedentes criminais, extraída do SIAP-TJMT (anexada nos autos – executivo de n. 0001406-69.2007.8.11.0021). E de acordo com o art. 310, §2o, do CPP, a reincidência é fundamento para denegar a liberdade provisória [...]” (id. 109089494).
A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).
As características dos próprios delitos infringidos não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.
O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.
Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).
E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:
[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
[...] A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado. [...] (STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).
[...] 3. Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal. [...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação (HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).
No caso em tela, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta à paciente Raquel Ferreira de Lima.
Não questiono que merece atenção os fatos imputados à acusada, pois, segundo apurado, ela foi presa em posse de armas de fogo de uso permitido, objetos provenientes de crime patrimonial, e diversos medicamentos e materiais hospitalares pertencentes ao Poder Público, os quais, ao que tudo indica, subtraiu pela facilidade de acesso no seu local de trabalho – Técnica de Enfermagem no Hospital Regional de Água Boa.
Entretanto, a despeito da conduta imputada à paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente porque não ostenta nenhum registro criminal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor – fator diferenciador da situação do corréu Marconio Gouveia de Souza.
Na verdade, o juízo singular limitou-se a reproduzir os fatos apurados no inquérito, justificando a prisão da paciente apenas na gravidade abstrata do crime – “apropriar-se de bens de que tem a posse em razão do cargo” –, sem indicação de elementos concretos existentes nos autos a recomendar a constrição máxima.
Também inexiste nos autos nenhuma evidência concreta de que a acusada pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.
Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva da paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.
Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
À vista do exposto, DEFIRO a liminar requestada para substituir a prisão preventiva da paciente Raquel Ferreira de Lima pelas seguintes medidas:
a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrada;
b) comparecimento bimensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrada;
d) não se envolver em fato criminoso; e,
e) suspensão do exercício de sua função de Técnica de Enfermagem no Hospital Regional de Água Boa, a fim de evitar o receio de sua utilização para a prática de novas infrações penais.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente Raquel Ferreira de Lima, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.
Desde já fica o juiz da causa autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.